Tribunal: STF
Processo: HC 221851
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Naiara Aparecida Mota Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 772.350/SP.



    Narram os autos que a paciente foi condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, impondo-lhe a pena de em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e também como incursa no art. 35 da Lei Antidrogas, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.



    Os impetrantes sustentam que seria o caso de se reconhecer o tráfico privilegiado, readequando-se o regime inicial.



    Requer a concessão da ordem para 



    “a) seja promovida reforma na dosagem da pena da paciente, com aplicação da minorante do §4°, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, reformando-se então a reprimenda e concedendo-se, se presentes os requisitos legais, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdadepor restritivas de direitos. 



    b) Em caráter secundário que seja as penas redimensionadas no mínimo legal, para ambos os delitos, bem como que o regime de cumprimento de pena seja modificado para o semiaberto, conforme previsto no artigo 33, do Código Penal. 



    c) Que seja concedido o direto de cumprir a pena em regime domiciliar, por preencher os requisitos autorizadores. ”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão questionada:



    “A matéria aqui suscitada é a mesma tratada no HC n. 729.907/SP, indeferido liminarmente, e com trânsito em julgado datado de 30/3/2022. 



    Constata-se, assim, tratar-se de mera reiteração de pedidos, o que não é admitido nesta Corte.” 



    A decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anteriormente decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente